Tribunal: CARF
Processo: 10380.732356/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANA YOSHIHARA ARCANGELO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.732356/2011-01
ACÓRDÃO
1401-007.407 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AURIGA INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS. DEDUÇÃO DE ANTECIPAÇÕES. BALANCETE DE SUSPENSÃO
As antecipações de IRPJ ou CSLL e retenções na fonte de meses anteriores
deverão ser deduzidas para fins de cálculo da estimativa devida com base
em balancete de suspensão ou redução.
DCOMP APRESENTADA APÓS LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO.
A DCOMP apresentada após lavratura do auto de infração não elide
o lançamento, por não mais gozar o sujeito passivo do instituto da
espontaneidade.
INSUFICIÊNCIA NO RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA.
A partir das alterações no art. 44, da Lei no 9.430/96, trazidas pela Lei no
11.488/2007, em função de expressa previsão legal deve ser aplicada a
multa isolada sobre os pagamentos que deixaram de ser realizados
concernentes ao imposto de renda a título de estimativa, seja qual for o
resultado apurado no ajuste final do período de apuração e
independentemente da imputação da multa de ofício exigida em conjunto
com o tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso quanto ao mérito da autuação; por voto de qualidade, negar provimento ao recurso
voluntário no tocante à exigência da multa isolada sobre estimativas. Vencidos os Conselheiro
Andressa Paula Senna Lísias, Daniel Ribeiro Silva e Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin (relatora)
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.407 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732356/2011-01
2
que afastavam a imposição da multa isolada. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves.
Sala de Sessões, em 22 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e redator designado

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão DRJ que julgou
improcedente a Impugnação apresentada pelo contribuinte contra o Auto de Infração lavrado com
objetivo de constituir crédito tributário referente a IRPJ, acrescido de multa de ofício de 75% e
juros de mora, referente ao ano-calendário de 2007.
A autuação decorreu da constatação da insuficiência de recolhimento ou de
declaração do imposto de renda devido, cuja forma de tributação escolhida pelo contribuinte é o
lucro real anual, apurado pelo confronto dos dados escriturados nos Livros Fiscais e Contábeis com
os valores declarados em DCTF e recolhimentos efetuados, conforme demonstrado durante o
procedimento de fiscalização relativo ao ano-calendário 2007.
Durante a fiscalização, a documentação perquirida foi apresentada pela empresa,
inclusive a retificadora da DIPJ para o ano 2007, adequando as informações ali prestadas à
veracidade dos fatos constatados na contabilidade do sujeito passivo e nos sistemas da SRFB, no
caso a retenção mensal de IRRF e CSLL. Em se tratando da utilização de créditos de períodos
anteriores, ressaltamos que a única PER/DCOMP encontrada nos sistemas da SRFB para o ano
calendário 2007 somente contempla débitos de Estimativa IRPJ e CSLL do período/mês
JANEIRO/2007, condição necessária para o respaldo regulamentar da utilização destes créditos.
Os valores declarados em DCTF e/ou recolhidos/compensados nos códigos
competentes antes do início do procedimento fiscal foram devidamente considerados quando da
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.407 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732356/2011-01
3
apuração das diferenças para o período conforme demonstrado em Planilha integrante do auto de
infração através do qual foram então lançados os valores devidos no Ajuste do Imposto de Renda
Pessoa Jurídica cujo regime de tributação é o Real Anual.
Houve aplicação de multa de ofício e de multa isolada pela falta do recolhimento do
IRPJ sobre a base de cálculo estimada.
Na impugnação foi alegado em síntese:
-O presente lançamento foi ocasionado pelo fato de a agente fiscal haver
identificado discordância entre o valor devido a título de IRPJ e a base de cálculo
deste tributo escriturada nos livros fiscais.
-A fiscalização deixou de observar outros fatos apresentados, fatos estes que por
si só têm força bastante para desconstituir qualquer penalidade imputada à
Impugnante.
- A divergência entre as informações constantes na DCTF e livros contábeis/fiscais
referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2007 se deu apenas pelo motivo
de não ter sido apresentada a PER/DCOMP relativo aos referidos meses, o que
hodiernamente já foi sanado.
- Os dados informados no Balancete de Suspensão/Redução não divergem em
absolutamente nada da escrituração da empresa, ali sendo identificados os
valores exatos devidos a título de IRPJ, que antes não foram informados na DCTF.
- Estes documentos comprovam que nenhum prejuízo ocorreu ao Fisco Federal na
medida em que se constata que a empresa tinha acumulado em sua escrita fiscal
"Base de Cálculo Negativa da IRPJ", o que, acompanhada pelo correspondente
Balancete de Suspensão/Redução, afasta o pagamento do imposto que serviu de
base para a presente autuação fiscal.
- Anexamos, ao final, o Balancete de Suspensão/Redução levantado no exercício
de 2007, que evidência que não consta em aberto nenhum recolhimento de CSLL
por parte da impugnante.
- A DCTF representa somente um procedimento informador, que deverá ser
objeto de ratificação após a apresentação da Declaração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, essa sim com o condão de perfectibilizar o chamado lançamento
por homologação, tanto que nesta última é que vão todas as informações
necessárias a apuração dos tributos devidos.
- Sob esse aspecto, não há que prevalecer a autuação, pois a realidade dos fatos
nos elucida que nenhuma infração cometeu o contribuinte, pois as contribuições
sociais levantadas pela fiscalização e que não constaram da DCTF estão
devidamente informadas no mencionado Balancete, bem como sua base de
cálculo veementemente exposta nos livros fiscais, comprovando haver sido
compensado em sua integralidade através do pertinente Balancete de Suspensão
já citado.
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.407 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732356/2011-01
4
- Nesse sentido, tanto o Conselho de Contribuintes quanto a Câmara Superior de
Recursos Fiscais têm se posicionado, afastando a aplicação de penalidade ao
contribuinte que por erro material deixa de apresentar dados nas declarações,
desde que os dados estejam devidamente escriturados e sem que este fato traga
algum prejuízo ao Fisco.
- Prova-se que o lançamento é totalmente improcedente, devendo ser afastada a
penalidade imputada ao contribuinte, uma vez que o objeto que gerou a
autuação, qual seja, a falta de informação dos valores devidos a título de IRPJ nas
competências aventadas, foi devidamente sanada, bem como está registrada na
escrita fiscal/contábil da empresa, e não trouxe nenhum prejuízo ao Fisco Federal,
na medida que esses valores foram compensados através de balancete de
suspensão.
- Ainda que se ultrapassem os argumentos acima expendidos, tem-se que a multa
aplicada é descabida, eis que não permitida sua aplicação fora do período da
estimativa, que no caso é 2007.
- Assim determina a nova redação dada pelo art. 14 da Lei 11.488/2007 ao artigo
44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, fundamento da multa aplicada
Apreciados a impugnação, o lançamento restou mantido, pois não foram
identificadas incorreções no cálculo apresentado pela fiscalização e mantidas as penalidades
aplicadas, pois previstas no art. 44, incisos I e II, da Lei 9.430/96, cabendo à autoridade
administrativa a aplicação estrita da lei.
Ciente do Acórdão, interpôs Recurso Voluntário repisando os argumentos da
impugnação, reforçando a alegação de que os valores cobrados na autuação teriam sido
devidamente compensados pela PER/DCOMP referente ao período de janeiro/2007, quando da
sua retificação em 03/12/2012 (pós autuação e impugnação), de modo que uma vez tendo a
contribuinte crédito suficiente a compensar os débitos tributários em cobrança, a autuação
deveria ser extinta e requereu a verificação das PER/DECOMPS via perícia técnica. Quanto à
aplicação da multa de ofício e isolada de maneira concomitante, arguiu em seu favor a aplicação
da súmula Carf n. 105.

VOTO VENCIDO
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O Recurso Voluntário apresentado pelo contribuinte, no que diz respeito a acusação
da insuficiência de recolhimento de tributo, constitui-se em repetições dos argumentos utilizados
em sede de impugnação, os quais foram detalhadamente apreciadas pelo julgador a quo.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.407 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732356/2011-01
5
Veja-se:
Em sua impugnação, a contribuinte alega que o lançamento seria improcedente,
"uma vez que o objeto que gerou a autuação, qual seja, a falta de informação dos
valores devidos a título de IRPJ nas competências aventadas, foi devidamente
sanada, bem como está registrada na escrita fiscal/contábil da empresa, e não
trouxe nenhum prejuízo ao Fisco Federal, na medida que esses valores foram
compensados através de balancete de suspensão".
Argumenta, ainda, que a "divergência entre as informações constantes na DCTF e
livros contábeis/fiscais referente aos meses de fevereiro a dezembro de 2007 se
deu apenas pelo motivo de não ter sido apresentada a PER/DCOMP relativo aos
referidos meses" e que os documentos comprovariam "que nenhum prejuízo
ocorreu ao Fisco Federal na medida em que se constata que a empresa tinha
acumulado em sua escrita fiscal 'Base de Cálculo Negativa da IRPJ', o que,
acompanhada pelo correspondente Balancete de Suspensão/Redução, afasta o
pagamento do imposto que serviu de base para a presente autuação fiscal".
Da análise detida dos autos, verifica-se que não assiste razão à impugnante.
Isso porque o Auto de Infração tomou como base os fatos apurados na própria
contabilidade do sujeito passivo e nos sistemas da Receita Federal (em relação às
deduções), como bem se observa da planilha anexada às fls. 12, na qual ficaram
apontados os meses em que não houve o recolhimento das estimativas, o que
gerou a multa isolada sobre as faltas de recolhimento e a multa proporcional
sobre a diferença de tributo apurada no encerramento, após o abatimento das
deduções e dos valores compensados por meio de PER/DCOMP, haja vista que
não houve nenhum outro tipo de pagamento.
Frise-se que referido demonstrativo teve como fonte de dados o Balancete de
Suspensão (LALUR - Parte A), que a interessada alega não ter sido considerado:

Por derradeiro, esclareça-se que o saldo negativo somente teria sido formado se
houvesse o pagamento das estimativas mensais devidas, o que não ocorreu no
presente caso. Com a insuficiência do pagamento, apurou-se somente a diferença
de tributo a pagar no encerramento.
Do exposto, como não foram identificadas incorreções no cálculo apresentado
pela Fiscalização, e não tendo a interessada apontado nenhuma em particular,
deve ser mantido o lançamento, sem qualquer reparo.

Quanto ao trecho, adoto o voto da decisão recorrida por seus bons e próprios
fundamentos.
No mais, quanto ao argumento de que a “única” PER/DCOMP encontrada pela
fiscalização referente ao período de janeiro/2007, teria sido retificada em 03/12/2012, logo após
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.407 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732356/2011-01
6
a fiscalização e autuação, cientificadas ao contribuinte em 05/12/2011, ou ainda que teria sido
encaminhada PER/DECOMP com saldo credor suficiente a extinguir o crédito tributário lançado, na
data de 22/12/2011, não são suficientes à anulação do auto de infração atacado.

O lançamento reflete os períodos de 31/12/2007, enquanto a compensação foi
protocolada em 03/12/2012 e 22/12/2012. Os fatos geradores já haviam ocorrido, o tributo já era
devido, e a ação fiscal já havia sido concluída quando a contribuinte protocolou seu pleito
compensatório através de DCOMP, instrumento adequado para tal.
Aceitar
tal
compensação
como possível de ser oposta ao lançamento seria aceitar a absurda hipótese de um crédito
tributário já existente, pela ocorrência do seu fato gerador, e devido ficasse ao aguardo de

um pedido de compensação que poderia ou não ser efetuado, já que o direito compensató
rio é discricionário do sujeito passivo, não podendo o
Fisco realizá-
lo de ofício sob qualquer hipótese, o que é inadmissível.

DA CONCOMITÂNCIA DAS PENALIDADES.

A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com funda-
mento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Por imperativo regimental, mais especificamente, o art. 72 do Regimento
Interno – CARF, os conselheiros estão obrigados a observar súmulas emitidas por este
Conselho, como é o caso da súmula no 105.
Assim, como a multa isolada foi lançada com fundamento no art. 44, § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430/96 , deve-se afasta-la, subsistindo, tão somente, a multa de ofício.

Conclusão
É o voto, para dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a aplicação
da multa isolada, nos moldes da súmula no 105 do CARF.
Assinado Digitalmente
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin

VOTO VENCEDOR
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.407 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732356/2011-01
7
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, redator designado
Em que pesem as sempre judiciosas palavras da Conselheira Luciana Yoshihara
Arcângelo Zanin, ouso discordar de seu entendimento acerca da exigência da multa isolada
cobrada sobre as estimativas pagas a menor de forma concomitante à multa de ofício exigida em
função do lançamento tributário efetuado.
Neste tema, perfilo com os que pensam estar-se diante de imposições diferentes,
com fatos geradores diferentes, tipificações legais diferentes e motivações fáticas diferentes, vez
que, da leitura artigo 44, da Lei no 9.430/1996, com suas alterações, infere-se que, uma vez
constatada falta ou insuficiência de pagamento de estimativa, será exigida a multa isolada,
exigência que transcende a situação fática de ter sido apurado lucro ou prejuízo no final do
período anual.
Historicamente, a matéria foi tratada, de prefácio, no art. 44, I, §1o, IV da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas, calculadas sobre a totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do
prazo, sem o acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e
nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do inciso seguinte;
(...)
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem
sido anteriormente pagos;
(...)
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento
do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na
forma do art. 2o, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado
prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente;
Posteriormente, foi editada a Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007
(DOU 22/01/2007), convertida na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, com a redação abaixo:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as
seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença
de imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor
do pagamento mensal:
(...)
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.407 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732356/2011-01
8
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Compulsando as alterações legislativas acima elucidadas, não se verifica, exceto em
relação ao percentual a ser aplicado nos casos de multa isolada, qualquer alteração substancial
nos dispositivos no que tange à hipótese de incidência e à base de cálculo da penalidade em
apreço.
O objetivo do preceito contido no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 (com as
alterações legislativas supervenientes, inclusive) foi o de assegurar o recolhimento antecipado e
evitar o não pagamento da estimativa mensal de IRPJ e CSLL no curso do ano-calendário e
reconhecer que a base de cálculo da multa isolada sempre foi, mesmo antes das alterações
legislativas, o próprio valor da estimativa que deixou de ser paga.
Nesse contexto, a nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, elaborada a
partir da vigência MP 351, de 2007 e da Lei no 11.488, de 2007, ao instituir um percentual distinto
e menos gravoso em relação ao aplicável ao descumprimento da obrigação tributária principal
(IRPJ e CSLL devidos na apuração anual) apenas veio aperfeiçoar o preceito normativo acerca da
incidência da multa isolada, por falta de recolhimento das estimativas mensais, explicitando o seu
caráter de obrigação acessória.
Sob a vigência da redação original da Lei no 9.430, de 1996, e ainda atualmente,
com a redação da Lei no 11.488 de 2007, a multa isolada deve ser aplicada à pessoa jurídica,
sujeita à tributação com base no lucro real, e optante pelo pagamento do IRPJ e da CSLL, em cada
mês, determinados sobre bases de cálculo estimadas, por descumprimento da obrigação de
antecipar o IRPJ ou a CSLL mensalmente devidos; e deve ser calculada sobre a totalidade ou
diferença da antecipação do IRPJ e da CSLL, mensalmente devida e não recolhida.
Tem-se assim que a multa isolada em questão, que decorre da falta ou
insuficiência de pagamento mensal das estimativas devidas no curso do ano-calendário, é
aplicada em função do descumprimento de uma obrigação tributária acessória (falta de
recolhimento de antecipações obrigatórias), e é completamente autônoma em relação à
obrigação tributária principal a ser constituída, ou não, no final do período.
Não é demais lembrar que a obrigação tributária principal, na definição da doutrina,
é a “obrigação de dar” (pagar) o tributo devido, ou seja, é o “dever fundamental, consistente em
prestação pecuniária, que é exigido de quem tenha realizado o fato descrito em lei”1, enquanto as
obrigações acessórias revestem-se de clara natureza de “obrigação de fazer” e “obrigação de não
fazer”, vale exprimir, são, como o próprio nome diz, “acessórias ao principal”, que é o
compromisso do contribuinte pagar o encargo tributário devido, constituindo-se, no fundo, em

1 TORRES, Ricardo Lobo. Curso de Direito Financeiro e Tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 1993, p. 306-
307.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.407 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.732356/2011-01
9
“obrigações meramente instrumentais, simples deveres burocráticos que facilitam o cumprimento
das obrigações principais”2.
Neste raciocínio, a estimativa mensal não pode ser considerada propriamente um
“tributo” devido, a ser extinto, por pagamento (modalidade de extinção da obrigação e do crédito
tributário, prevista no art. 156, I do CTN), mas apenas uma “antecipação estimada” do tributo, a
ser apurado como devido, ou não, ao final do período de apuração, que é devida e deve ser
recolhida apenas para validar uma determinada sistemática de tributação de livre opção do
contribuinte, qual seja: o Lucro Real Anual.
Pois bem, justamente porque a estimativa não é exigível como obrigação principal
(tributo) é que foi instituída uma multa isolada (ou seja, exigida sem que o principal fosse exigido),
para penalizar as pessoas jurídicas que, apesar de optantes pela sistemática de apuração do Lucro
Real Anual, descumprem, no curso do ano-calendário, a obrigação de apuração e recolhimento
das antecipações mensais obrigatórias, requisito imperativo, nos termos da legislação em vigor.
O único instrumento de que dispõe o Fisco para sancionar o descumprimento do
dever de antecipar o IRPJ/CSLL devidos mensalmente pelas pessoas jurídicas optantes pelo Lucro
Real Anual, é a aplicação da multa isolada.
Conclui-se daí que, além de distintas naturezas jurídicas, são completamente
autônomas as obrigações tributárias, relativas às antecipações mensais devidas a título de
estimativas, e as relativas ao IRPJ e a CSLL devidos ao final do período de apuração anual, e tal
autonomia encontra eco nas próprias disposições legislativas, quando se referem à incidência da
multa isolada, ainda que apurado prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL no período, de
modo que a multa isolada é sempre exigível, desde que apurada falta/insuficiência de
recolhimento das estimativas mensais, sendo irrelevante a apuração de tributo devido no ajuste
anual.
Nesta linha, cumpre observar que não se aplica ao presente caso o contido na
Súmula CARF no 105, por se referir, esta, expressamente, à redação original do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, anterior ao advento da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007.
Assim, é forçoso negar provimento ao recurso voluntário relativamente à aplicação
da multa isolada sobre as estimativas não pagas no ano calendário de 2007.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

2ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado, 4a. ed. São Paulo: Método, 2010.
Fl. 369
DF CARF MF
Original